Tribunal: CARF
Processo: 10735.901986/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.901986/2011-67
RESOLUÇÃO
1002-000.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOPE RECURSOS HUMANOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901986/2011-67
2
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
31716.25796.101106.1.7.02-2763 (fls.2/5), com Data de Transmissão: 10/11/2006, referente ao
crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, período de apuração do 3o Trimestre de 2006, cujo
valor pleiteado foi de R$ 1.149.647,22.
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 932.689.847, emitido em
06.06.2011 (fls.24/28), não foi homologada a compensação declarada, sob o fundamento de que o
valor do Saldo Negativo disponível é de R$ 901.901,20.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual se insurge
contra o Despacho Decisório por não considerar a totalidade das retenções; afirma que pretende
demonstrar que o Despacho Decisório está eivado de vícios e que a DRF poderia ter solicitado as
Notas Fiscais e informes de rendimentos; que os tomadores de serviços estão obrigados a destacar
as retenções nas notas fiscais; o despacho decisório fora alcançado pela decadência, pleiteia pela
homologação total do seu crédito.
A 3a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, afastou a alegação de que teria
ocorrido a homologação tácita da compensação e julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme Acórdão n.o 12-103.811 (fls. 713/731).
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 17/01/2019 (fl. 260) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 18/02/2019 (segunda-feira), apresentou Recurso
Voluntário (fls. 757/), onde argumenta o seguinte:
 No caso concreto temos que quando da apuração do SALDO NEGATIVO DE
CSLL apurou-se em DIPJ o valor de R$ 1.149.647,22 (...), ocasião em que o
mesmo fora direcionado para compensação;
 Porém por erros materiais a HOPE digitou na Declaração de Compensação as
fontes pagadoras e seus respectivos valores, com informações divergentes
EM MUITO do que efetivamente havia sido retido – no caso em flagrante
desfavor à Recorrente. Mesmo diante de erro material, a DRF deixou de
homologar a totalidade do crédito da Recorrente;
 Os Julgadores concordam que as retenções de IRRF de fato somam R$
1.686.195,47 (...) e passíveis de utilização, desde que as receitas ofertadas
na DIPJ ficha 06, fossem compatíveis com os rendimentos tributáveis
informados em DIRF, por Tomadores/Contratantes;
 Indica erro no julgamento e exemplifica afirmando que: se um
Tomador/Contratante, retém o código 1708 (IRRF) vai indicar ato contínuo o
rendimento correlato, e se a atividade que gerou o rendimento requer
retenção de 5952 (PCC), o rendimento será relacionado mais uma vez.
Assim, o valor do faturamento atribuído à DIPJ e ofertado à tributação não é
menor do que fora ofertado pela DIRF;
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901986/2011-67
3
 Cita a legislação de regência da matéria, aduz que os informes de
rendimentos estão com valor anualizado e que, diante de vários fatores,
vem logrando até a RFB para retirar junto ao atendente telas de DIRF de
proveitoso formulário chamado “INFORMES POR BENEFICIÁRIO DE CNPJ
BÁSICO”, que, em síntese, abre as informações da DIRF por mês podendo
assim traçar os créditos trimestrais, acima já pormenorizadamente
elencados;
 Discorre sobre erro de fato e assevera que a administração poderá “de
ofício” face às divergências de fato, fazer valer as retenções que
efetivamente subtraíram a HOPE quando do recebimento das notas fiscais
de serviços, cujas divergências e seus respectivos ajustes encontram-se
amparados pelos informes de rendimentos do e-cac e elucidativa memória;
 Traz questão relacionada a multa de ofício de 50% que a Receita Federal
aplica no caso de não homologações de créditos;
 Afirma que solicitou um relatório chamado “Consulta Beneficiários por CNPJ
básico”, que detalha todas as informações que todos os
Tomadores/Contratantes prestaram em DIRF por mês, podendo assim
computar por trimestre. Pleiteia pela homologação das compensações.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Por ocasião do Recurso Voluntário o Contribuinte afirma a existência de erro
cometido pela DRJ relacionada à soma dos valores atribuídos à rendimentos na DIRF.
O Recorrente argumenta que, para encontrar os rendimentos auferidos que deram
causa às retenções em comento, a instância de piso somou todos os rendimentos presentes em
DIRF informados por terceiros. No entanto, estas informações em DIRF possuíam dados em
duplicidade, já que há código de retenção diferentes para o mesmo rendimento. Então, por
exemplo, informações de rendimentos com retenções no código 1708 (IRRF) podem possuir
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901986/2011-67
4
também informações dos mesmos rendimentos para retenções com o código 5952 (CSLL, PIS e
COFINS). E somar estas grandezas implica em duplicar o valor de um só rendimento.
O recorrente traz em seu recurso planilha exemplificativa (e-fl. 761) onde demostra,
para algumas fontes pagadores, valores que estariam duplicados (ou até quintuplicados), pois há a
mesma informação em DIRF para diversos códigos de receita.
Aparenta fazer sentido o argumento do contribuinte. Olhando a tabela que
conduziu o voto do relator da DRJ a apurar os rendimentos do trimestre (e-fl. 729), se percebe que
o relator somou todos os rendimentos informados em DIRF, independentemente do código de
receita. Desta sorte, ele pode ter somado uma única receita mais uma vez (gerando duplicidade e
computando os rendimentos total do semestre de forma incorreta). Isso porque é possível que o
tomador de serviço entregue a DIRF com rendimentos duplicados para retenções diversas, como
por exemplo para retenções de IRRF (código de receita 1708) e contribuições (código de receita
5952). E isso aparece na tabela do voto condutor, como se vê:

(...)

Estes valores acima podem se referir aos mesmos rendimentos, não sendo
adequado a mera soma para aferição do rendimento total do contribuinte no trimestre.
Nesse contexto, em face do princípio da verdade material que norteia o
contencioso administrativo tributário e para melhor analisar a demanda, com a segurança que o
caso exige, entendo que a conversão do julgamento em diligência é a melhor solução para o caso,
para que a unidade de origem apure, de fato, qual o valor total dos rendimentos que deram
origem às retenções reconhecidas pelo julgado de piso e verifique se estes rendimentos foram
oferecidos à tributação.
Diante do exposto, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a unidade de origem apure, de fato, qual o valor total dos rendimentos que deram origem às
retenções reconhecidas pelo julgado de piso; verifique se estes rendimentos foram oferecidos à
tributação.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.564 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.901986/2011-67
5

Fl. 867
DF CARF MF
Original